Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. Tendo ambas as partes sido vítimas da fraude para pagamento do valor do veículo a terceiro, não vislumbro, em análise sumária, ser recomendável a busca e apreensão do bem, sendo imprescindível maior dilação probatória e uma cognição exauriente sobre a matéria a fim de se apurar as condutas e a responsabilidade de cada parte.
4. Recurso conhecido e desprovido.